Tribunal: TJPA
Processo: 0802297-59.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802297-59.2020.8.14.0040

APELANTE: MAURO DE LIMA PRADO

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

FRAUDE BANCÁRIA. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

2.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

3.

Embargos de declaração rejeitados à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802297-59.2020.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MAURO DE LIMA PRADO

ADVOGADO(A): SOLANGE LIMA E LIRA – OAB/PA 26698, TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14531, NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14774, CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS – OAB/PA 35712.

APELADO(A) BANCO PAN S.A.

ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MAURO DE LIMA PRADO

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURO DE LIMA PRADO já qualificado, devidamente representado por seu advogado e embargando ACÓRDÃO ID 17947218 assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de refinanciamento. Utilização do valor para quitação do pacto inicial que a devedora deseja refinanciar.

2.
Não há que se falar em decisão surpresa tendo em vista que não há imposição ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.

3
. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Resumidamente, o embargante aduz que o acordão não observou o fato de o juízo singular ter sentenciado o processo de forma automática, embora existisse pedido de ambas as partes de saneamento do feito com a fixação de pontos controvertidos, sendo omisso. Afirma, ainda, que não há qualquer prova lícita para comprovar que a assinatura lançada seja efetivamente do embargante, pois não foi produzida qualquer prova neste sentido pelo banco. Além do mais, a veracidade da assinatura é questão técnica, e a única prova em sentido contrário, seria a confissão do embargante, o que não ocorreu.

Ao final, conclui que, o acórdão embargado não se manifestou acerca da tese de fraude aduzida na inicial e no recurso (id 3642045), requerendo o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, referente a suposta ausência de apreciação quanto ao comportamento contraditório do embargado, entendo não assistir razão ao embargante.

No presente caso, tomando por base a própria petição dos embargos declaratórios, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

O acordão, em face de sentença, manteve a decisão que reconheceu a regularidade da contratação.

Portanto, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados, todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente.

Vejam-se:

“[...]Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN, ID nº 12460303, além de extratos comprovando a utilização do crédito disponibilizado através da rubrica "telesaque a vista" (ID nº 12460302, pg. 04), e recibo de transferência no valor de R$5.053.00 (mesmo valor que consta como saque na fatura) na conta em que o recorrente recebe o benefício (ID 12460304), com assinatura do autor, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Há que se dizer que não vejo como verdadeira a alegação de que o banco "deixou escapar ao 'printar' a conclusão de que se tratada de assinatura divergente". Pelo documento juntado pelo apelante é impossível chegar a tal conclusão, uma vez que não há essa afirmação peremptória por parte do banco em lugar nenhum do processo.

Decido ainda afastar a alegação de decisão surpresa por não ter oportunizado ao autor a produção de provas, tendo em vista que o juiz é livre para analisar a conveniência e necessidade da das provas, inclusive proceder o julgamento antecipado da lide quando considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção, sem que isso implique cerceamento de defesa, ou decisão surpresa, principalmente considerando a manifestação de ambas as partes a respeito de suas razões, respeitado o contraditório e ampla defesa, sendo pacífica a jurisprudência pátria[1] a respeito da questão. Princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.”

Quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante dessas circunstâncias, tenho que,
a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir o mérito da
decisum
,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já analisadas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso. O Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024